Tribunal: TJSP
Processo: 4018961-16.2013.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ação ordinária. Servidor pertencente ao quadro da Secretaria da Administração Penitenciária. Recálculo de adicional quinquenal. Incidência sobre vencimentos ou proventos integrais. Possibilidade, excluídas vantagens eventuais. Recurso oficial não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão

Ementa:
Ação ordinária. Servidor pertencente ao quadro da Secretaria da Administração Penitenciária. Recálculo de adicional quinquenal. Incidência sobre vencimentos ou proventos integrais. Possibilidade, excluídas vantagens eventuais. Recurso oficial não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
4018961-16.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são recorrentes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos
ADRIANO ALVES DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO MARCOS DE
OLIVEIRA, DAVID DE SOUZA SANTOS, MILTON CESAR CAMPOS, ROGERIO
DINIZ e SERGIO LUIS MONTEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acórdão readequado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4018961-16.2013.8.26.0114 -Voto no 6027/20 DM
2
RECURSO
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 4018961-16.2013.8.26.0114
NATUREZA
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
COMARCA
CAMPINAS 2a VARA
APTE(S)
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDO(S)
ADRIANO ALVES DE ARAUJO E OUTROS
VOTO N. 6027/20
Ação ordinária. Servidor pertencente ao quadro da Secretaria da
Administração Penitenciária. Recálculo de adicional quinquenal.
Incidência
sobre
vencimentos
ou
proventos
integrais.
Possibilidade, excluídas vantagens eventuais. Recurso oficial não
provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para
adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema
810 do STF. Acórdão readequado.
V I S T O S.
Cuida-se de reexame necessário de sentença que julgou
procedente ação de recálculo de adicional quinquenal para efeito de incidência sobre os
vencimentos integrais, excetuadas verbas eventuais (ps. 73/80). Por acórdão foi negado
provimento ao recurso. A Fazenda interpôs recursos extraordinário (ps. 97/103) e especial
(ps. 104/118) e a Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
devolveu os autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
à vista do decidido no RE 870.947/SE Tema 810 do STF e REsp n. 1.492.221/PR Tema n.
905 do STJ.
É o relatório
O acórdão reconheceu que os adicionais quinquenais
devem incidir sobre as gratificações que não contêm requisitos específicos, por serem
reajustes disfarçados; mas não incidem sobre as não incorporáveis. Esclareceu que devem
ser excluídas da base de cálculo a sexta-parte e vantagens transitórias não incorporadas e
não se admite o chamado “repique”. Observada a prescrição quinquenal, devem ser
corrigidas as parcelas atrasadas pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com
acréscimo de juros de mora de seis por cento ao ano, conforme artigo 1oF
acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35, a partir da citação, inaplicável a
Lei n. 11.960/09 para cálculo da correção monetária, à vista do decidido pelo STF
na ADIN n. 4357/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4018961-16.2013.8.26.0114 -Voto no 6027/20 DM
3
No julgamento da ADI 4357/DF o Supremo Tribunal
Federal decidiu que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/09:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E. E declarou inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n.
9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n. 11.960/09. A declaração de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11960/09 no tocante à
utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização
do montante devido pela Fazenda do Estado. Assim, o índice de correção monetária
utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos
de débitos judiciais sem “normas específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora
deverão ser calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei n. 11960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima aludida se
referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de remuneração
oficial da caderneta de poupança para atualização do montante devido pela Fazenda
Pública.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade produz
efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de julgamento (Ag
Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do acórdão da ADI não impede a
aplicação da decisão. A decisão posterior do Min. Luiz Fux naqueles autos se refere
somente a pagamento de precatórios. Anota-se, então, que, tendo sido a
inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a observância da
cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não
depende de apreciação da matéria pelo Órgão Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810: “Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4018961-16.2013.8.26.0114 -Voto no 6027/20 DM
4
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo os juros
aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não tributária dos
índices de poupança para correção dos valores devidos pela Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal,
referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz
que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização monetária,
diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou quanto aos
critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública,
quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de Relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 4018961-16.2013.8.26.0114 -Voto no 6027/20 DM
5
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (...)”.
Há que ficar expressa, então, a aplicabilidade da Lei n.
11960/09 na sua vigência para cálculo dos juros de mora. Essa é a adequação a fazer no
julgado.
Ante o exposto, faz-se a readequação do acórdão para
efeito de declarar a aplicação da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de mora, na sua
vigência, mantido no mais o acórdão, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR